Tribunal: TJPA
Processo: 0805718-31.2021.8.14.0005
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805718-31.2021.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSIVALDO DE CARVALHO LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. HONORÁRIOS DEVIDOS
. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805718-31.2021.8.14.0005

APELANTES: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO DE CARVALHO LOURENÇO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que rejeitou as preliminares, e acolheu o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida, para tratamento de saúde, tornando-a definitiva. Deixou de condenar as rés ao pagamento das custas, ante a isenção legal de que gozam. Por outro lado, condenou as rés, à proporção de 50% para cada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNDEP, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art. 85, § 3º, I, c/c art. 87, §1º, ambos do CPC, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
ROSIVALDO DE CARVALHO LOURENÇO
, assistido pela Defensoria Pública.

Inconformados, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e o
ESTADO DO PARÁ
interpuseram recurso de Apelação Cível (ID n. 11925770 e ID n. 11925772), e, em suma, sustentam a impossibilidade de condenação em honorários em favor da defensoria pública.

Houve apresentação de
CONTRARRAZÕES
da parte apelada (Id nº 11925777), defendendo os termos da sentença, pugnando pelo desprovimento dos Apelos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer. (ID n. 11975842)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará, bem como sobre a fixação de astreintes de forma desproporcional.

Inicialmente, tocante a fixação dos honorários à Defensoria, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Portanto, merece provimento a pretensão recursal do Estado do Pará.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Já em relação ao pleito da municipalidade de Altamira pelo afastamento dos honorários, este não merece prosperar, pois como cediço, a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é perfeitamente cabível, por se tratar de pessoa jurídica de direito público distinta, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FRALDAS DESCARTÁVEIS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(APC n. 0011595-09.2017.8.14.0301, Acórdão ID n. 12221509, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/09/2022, Publicado em 19/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E
MUNICÍPIO
- CAUSA PATROCINADA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a
Defensoria
Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o
Município
de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À
DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO
MUNICÍPIO
DE CRATO À
DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da
Defensoria
Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à
Defensoria
Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da
Defensoria
Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do
Município
de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do
Município
de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, entendo desprovimento do recurso, para manter a condenação do Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023